Tribunal: STF
Processo: RHC 122775
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.